Tribunal: TJPA
Processo: 0002131-39.2013.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002131-39.2013.8.14.0094

APELANTE: GENYHSON CLAYTON COELHO PEREIRA, REINALDO DE SOUZA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. IRREGULARIDADE RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E ROBUSTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando amparado por conjunto probatório independente e consistente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevo nos crimes patrimoniais.

Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado.

Verificado o decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito de associação criminosa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por GENYHSON CLAYTON COELHO PEREIRA, condenado às penas de 07 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 79 dias-multa pelo delito de roubo e as penas de 01 ano e 06 meses de reclusão, pelo delito de associação criminosa, com a pena definitiva para 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 79 dias-multa em regime SEMIABERTO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL), inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, incisos I e II , 288,§ único do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e associação criminosa) (ID 27238390 - Pág. 1).

Em suas razões, o réu GENYHSON CLAYTON asseverou, em sede liminar, pela nulidade no reconhecimento pessoal em face das irregularidades procedimentais realizadas a revelia das regras do art. 226 do CPP. No mérito, pugnou pela tese absolutória por insuficiência de provas/negativa de autoria. Por fim, pleiteou o reconhecimento da prescrição do delito do art. 288 do CP (ID 27238391 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo PROVIMENTO PARCIAL, apenas para que seja reconhecida a prescrição retroativa do crime de associação criminosa (ID 28224970 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo PARCIAL CONHECIMENTO do Recurso, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, para ser mantida a sentença em todos os seus termos (ID 29054475 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Segundo a exordial, no dia 20/02/2013, por volta das 19h30min, no imóvel rural denominada de "Fazenda Hiroshi", localizada na rua principal, PA 140, KM 20, zona rural deste Município, quando a vítima Cláudio Akira Fujiyma saía de sua propriedade, foi surpreendido pela chegada de um homem encapuzado, possivelmente armado, que anunciou o assalto e deu ordem para vítima sair do carro e ingressar no imóvel construído em sua propriedade. No interior do imóvel epigrafado, encontravam-se as também vítimas Helen Sandres da Silva Fujiyama, Michiko Fujiyama e Eliana Yumi Fujiyina. A vítima Cláudio Akira Fujiyma é também a relatora do Boletim Circunstanciado de Ocorrência originário do presente procedimento, sendo que a partir do seu relato obteve-se a informação de que o grupo de assaltantes era formado no total por aproximadamente 4 (quatro) pessoas, dentre os quais alguns estavam armados e todos teriam agido com violência extremada à pessoa. Das vítimas foram subtraídos diversos objetos tais como: uma aliança de ouro e uma porta cédula contendo a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), diversos documentos pessoais e cartões de crédito, joias diversas, 4 (quatro) jogos de game pertencentes às crianças com cartuchos DS, um aparelho de WII, cartucho DS, 2 (dois) notebooks e diversos aparelhos celulares. As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Apoio à Investigação/NAI/Castanhal, sendo que no curso do procedimento inquisitivo foi requerido pela autoridade policial responsável, a interceptação dos IMEI'S dos telefones subtraídos tendo sido identificadas diversas pessoas envolvidas na prática criminosa apurada nos autos. Consoante restou apurado pelos agentes da polícia judiciária, devido aos constantes roubos à residências ocorridos no Município de Santo Antônio do Tauá e ante a ausência de informações consolidadas a respeitos dos responsáveis pela prática desses delitos, procedeu-se ao monitoramento das conversas telefônicas a partir da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos subtraídos das vítimas. O relatório da interceptação telefônica acostado aos autos descreve o envolvimento direto dos apelantes REINALDO DE SOUZA AGUIAR (vulgo "Bob"), GENYHSON CLYTON COELHO PEREIRA e o acusado JAKSI DA SILVA ROSA. Apurou-se que o denunciado REINALDO, vulgo "Bob" mantinha um relacionamento muito íntimo com a também acusada MARIA CAROLINE, merecendo o destaque de alguns trechos colhidos no curso da interceptação telefônica em que REINALDO afirma que estava difícil concretizar a negociação das câmeras digitais subtraídas de suas vítimas porque as instruções estariam em japonês. As ligações telefônicas entre os interlocutores para se ter uma dimensão da conduta desempenhada pelos acusados, a acusada MARIA CAROLINE, em ligação realizada no dia 24/03/2013, dialogou com o nacional REINALDO sobre o recebimento de dinheiro. Além disso, restou comprovado que ela tinha conhecimento das atividades delituosas praticadas pelo acusado. A autoridade policial responsável pela condução do inquérito policial representou pelo pedido de prisão temporária dos apelantes e acusados, sendo que no curso da diligência constatou-se que os indivíduos apontados como mentores da organização criminosa, a saber GENYHSON CLAYTON COELHO PEREIRA, REINALDO DE SOUZA AGUIAR e JAKSI DA SILVA ROSA, estavam realizando outro assalto nos moldes daquele que afligiu a família Fujiyama, razão pela qual foram capturados em flagrante delito na Comarca de Santa Izabel Pará. Em poder dos apelantes e acusados também houve a apreensão de alguns dos objetos subtraídos, além de material suficiente a indicar suas participações no delito. Os apelantes REINALDO DE SOUZA AGUIAR e GENYHSON CLAYTON COELHO PEREIRA, foram reconhecidos pelas vítimas da família japonesa como sendo os indivíduos que invadiram sua propriedade e subtraíram com extremada violência os pertences encontrados no local. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária deferido por este juízo, os policiais responsáveis encontraram em poder dos nacionais MARIA CAROLINE JORDÃO DOS SANTOS e EMERSON DE MOURA PEREIRA alguns dos objetos pertences às vítimas dos indivíduos da família Fujiyama. Quanto ao réu EMERSON DE MOURA PEREIRA a punibilidade foi extinta haja vista que foi cumprida a suspensão condicional do processo. No que concerne a ré MARIA CAROLINE JORDÃO DOS SANTOS a punibilidade foi extinta em razão da prescrição. Quanto ao réu JAKSI DA SILVA ROSA foi aberto um processo em separado haja vista a impossibilidade de instrução processual em tempo razoável pela não localização do réu.

Na oportunidade, necessário mencionar que foi declarada a extinção da punibilidade, por força do art. 107, inciso I, do Código Penal em face do réu REINALDO DE SOUZA AGUIAR, cujo falecimento ocorreu em 30.10.2015.

São os fatos.

1 PRELIMINAR

1.1 DA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL

Na espécie, quanto a tese de irregularidade no reconhecimento do réu, não se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que uma das vítimas,
Helen Sandres da Silva Fugihama
esclareceu em audiência que (...) que Reinaldo que era o chefe" ... (...)"que conseguiu reconhecer o Reinaldo pela voz...Nesse mesmo cenário, a vítima
Cláudio Akira Fujihara
relatou (...) "Que o depoente reconheceu o primeiro e o segundo denunciados como sendo alguns dos elementos que lhe assaltaram; Que o formato dos olhos e a voz do primeiro e do segundo acusados são idênticos a de dois dos assaltantes ..."
Que os policiais apreenderam diversos objetos subtraídos na habitação do primeiro e do segundo acusado; Que o depoente reconheceu alguns dos objetos apreendidos na casa dos denunciados como sendo aqueles que foram subtraídos de sua habitação no dia do evento em apuração.

Na espécie, segundo o acervo processual, o grupo criminoso usava capuz, fator que dificultou a identificação dos assaltantes. Todavia, o reconhecimento por voz, e a descrição do
modus operandi, podem ser m
eios de prova idôneos quando corroborados por outros elementos, principalmente quando recuperados alguns dos objetos subtraídos no delito patrimonial, como ocorreu. Nesse contexto, as evidencias carreadas aos autos, depuseram as eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal:

(...)
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi Ferrer-Beltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito. (HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

Desse modo, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024).

De fato,
o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, necessário a rejeição da
preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática quando o ato se encontra corroborado por conjunto probatório autônomo e harmônico, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o reconhecimento da vítima é confirmado pela prova testemunhal, pelas interceptações telefônicas regularmente produzidas e pela recuperação da res furtiva, formando lastro probatório suficiente à manutenção do édito condenatório.

2 MÉRITO

2.1 DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A combativa defesa sustentou o pleito absolutório, em face a inexistência de conteúdo probatório apto a balizar uma condenação. Nesse espeque sem razão a defesa.

Na espécie a prova da materialidade delitiva pode ser observada através das anotações no BO (ID 27238325 - Pág. 6/10), pelo Inquérito Policial (ID 27238325/27238345), além das provas orais produzidas no acervo com destaque aos elucidativos relatos da vítima
Helen Sandres da Silva Fugihama,
esclareceu:

Que,
quando os meliantes entraram ela estava na aula porque cursa faculdade a noite, que quando chegou da faculdade umas 22h30min ela entrou na casa pela garagem achou estranho porque viu que todos os compartimentos as luzes estavam acesas, que quando desceu do carro tinha uma cara todo encapuzado de preto armado atrás dela, que ele falou para ela não gritar porque toda a família dela estava lá dentro e que se ela gritasse eles matariam a família dela,
que ele levou ela para dentro do pátio e tirou tudo que ela tinha joias, relógio, dinheiro
, que abriram a porta e saíram dois de dentro, que eles estavam com venda amarrada no rosto, que eles deixaram ela na sala, que da sala via o marido dela todo amarrado perto do banheiro, que lá dentro estavam também a sogra, os dois filhos que tinham 10 e 7 anos, a cunhada e a sobrinha que estavam visitando, que os quatro estavam armados, que ficou muito nervosa, que viu os filhos, a cunhada e a sobrinha todos no chão, que a única que estava sentada era a sogra, que outro rapaz que estava em casa estava todo amarrado, que o marido contou que agrediram ele e o rapaz chamado Kiko que ajeitava os computadores da casa, q
ue a casa estava toda revirada, que jogaram tudo no chão, que os meliantes estavam todos de mochila, que eles já tinham subtraído tudo da casa
, que eles falaram que estavam olhando a dois dias e sabiam que ela ia chegar e por isso estavam esperando ela chegar, que eles falaram que eles iam embora e iam levar ela, que ela se desesperou, que pegaram o Kiko botaram para fora e falaram que ia todo mundo com eles, que colocaram as crianças todas dentro do carro, que colocaram a sogra, o marido em outro carro, que eles colocaram o Kiko na mala do carro, que foram dois com ela, que tinha um dava ordem em tudo, que era o chefe e mais um que era o mais agressivo que ia atrás,
que na hora da prisão ela reconheceu muito bem ele
, que os outros dois foram no carro com o marido dela,
que o chefe era o mais alto e se demonstrava bem calmo
, que o outro era mais agressivo, que este outro não foi preso,
que

Reynaldo que era o chefe
, que saíram quase meia noite, que eles ficaram dirigindo pelo ramal mas se perderam, que depois pegaram a PA, que chegaram em Terra Alta de madrugada por volta de 1:30/2:00 da manhã, que eles mandaram ela seguir sentido Castanhal, que antes da rodoviária em Castanhal entraram em um ramal, que o carro entrou em reserva e começou a apitar, que ela aproveitou isso e estancou o carro como se tivesse acabado a gasolina, que eles puxaram ela e tiraram as coisas do carro, que colocaram ela no carro do marido, que ela falou em japonês pro marido pedir socorro na fazenda que ainda tinha gasolina no carro, que ela foi com eles, que o marido ficou com as crianças, a cunhada e a sogra no carro dela, que eles deixaram eles lá porque achou que não tinha gasolina no carro dela, que disseram para o marido dela não pedir socorro porque se não iriam matar ela, que ela foi embora com eles dentro do ramal, que ele largou ela em um ramal, que eles tiraram tudo do carro, que mandaram ela ir embora, que Kiko começou a bater, que ela tirou Kiko da mala, que foi até a delegacia pedir socorro, que não tinha ninguém, que então pediu socorro para uma amiga que morava perto da delegacia, q
ue eles já tinham tentado entrar em outra fazenda de um japonês naquela semana mas não tinham conseguido, que na outra semana seguinte entraram em outra fazenda de outro japonês, que conversou com eles e era o mesmo jeito, que aí em diante a colônia japonesa se reuniu e foram até o consulado pedir providências, que o caso foi para o NAE em Castanhal, que os réus foram presos e eles foram chamados para fazer o reconhecimento
,
que eles localizaram uma máquina fotográfica deles que estava toda em japonês, que na máquina tinha fotos dos réus, que tinha foto de mulheres usando bens pessoais dela, que isso ajudou a reconhecer
, que foram encontrados outros bens de outros membros da comunidade japonesa, que foi feito reconhecimento em uma sala,
que conseguiu reconhecer o Reinaldo pela voz
, que o outro o marido reconheceu porque ele tinha ficado no carro com o marido dela, que eles usavam revolver/ pistola prateada, que os outros assaltos eram o mesmo modo de agir, que acontecia nos mesmo dias da semana e com mesmo modo de abordagem, que os réus que estavam com ela não tiraram a máscara, que os que estavam com o marido dela ficaram com o rosto descoberto,
que ela não teve dúvida no reconhecimento pelo físico e pela voz
, que a mulher de Reinaldo era chamada Ana Carolina, que levaram 3 máquinas com instrução em japonês e 3 ou 4 celulares, que todos os aparelhos foram recuperados com exceção do da sogra dela, que o celular dela estava com Ana Carolina, que o do marido estava com um rapaz em Santa Izabel que tinha comprado, que o outro da cunhada estava com um guarda municipal em Castanhal que tinha comprado, que foram informados pelo delegado que tinha sido feito interceptação telefônica

Por sua vez
CLÁUDIO AKIRA FUJIHARA, narrou:

Que,
o depoente foi vítima de um crime de roubo ocorrido no dia 20/02/2013, fato esse ocorrido entre o horário de 19h00min e 20h00min; Que o assalto noticiado nestes autos foi praticado por quatro elementos todos encapuzados; Que todos os assaltantes estavam portando arma de fogo do tipo REVOLVER;
Que o conhecido do depoente de apelido KIKO estava consertando o seu computador no dia do evento em apuração; Que o depoente ao termino do serviço se dirigiu até a garagem de sua casa acompanhado de KIKO já que pretendia levar este até a sua habitação;
Que foram rendidos por quatro elementos quando foram pegar o carro que estava estacionado na garagem da casa do depoente; Que a mãe, a irmã, os dois filhos e a sobrinha do depoente estavam no interior do imóvel assaltado no momento em que declarante e KIKO foram interceptados pelos meliantes; Que os meliantes conduziram depoente e KIKO para dentro do imóvel assaltado; Que os meliantes no momento da abordagem puxaram braço e colarinho do depoente e de KIKO com o propósito de retirá-los do interior do veículo em que estavam embarcados; Que os meliantes seguraram depoente e KIKO pelo colarinho de suas blusas e encostaram as armas que portavam nas costas dos agredidos; Que todos os assaltantes eram do sexo masculino; Que os assaltantes no momento da abordagem exigiram que depoente lhes entregasse dinheiro e joias; Que os assaltantes já na abordagem tiraram a carteira do depoente e de KIKO e se apoderaram do aparelho de telefonia móvel de ambos;
Que o filho do depoente que tinha 07 anos de idade na época dos fatos abriu a porta do imóvel assaltado quando ouviu um barulho no portão sendo que esse ruido foi produzido no momento que subsequente aquele em que depoente foi interceptado pelos meliantes; Que os meliantes não chegaram a ameaçar diretamente os filhos do declarante; Que os meliantes ao ingressarem na casa assaltada indagaram ao depoente onde ficava cofre daquela habitação;
Que o depoente levou os assaltantes até cofre existente em sua habitação
; Que três elementos acompanharam depoente até cofre enquanto o outro ficou reparando os outros moradores da casa assaltada;
Que os meliantes se apoderaram do dinheiro e das joias que estavam guardados no cofre da casa assaltada;
Que depoente ao retornar para a sala de sua casa proveniente do local em que está instalado o cofre já encontrou KIKO amarrado; Que depoente ao ser reconduzido para a sala proveniente do local em que está instalado o cofre foi amarrado pelos meliantes; Que um dos meliantes ao ingressar no imóvel assaltado se dirigiu para um dos quartos dessa habitação; Que a mãe do depoente estava assistindo televisão em um dos quartos da habitação assaltada quando um dos meliantes ali entrou; Que a mãe do depoente se assustou com a presença do meliante no quarto em que se encontrava e perguntou o que estava acontecendo; Que o próprio meliante disse para a mãe do depoente que se tratava de um assalto; Que a mãe do depoente está com 69 anos de idade;
Que os meliantes levaram joias dinheiro da mãe do depoente;
Que os meliantes amarraram apenas o depoente e KIKO;
Que todos os meliantes ameaçavam os moradores do imóvel assaltado; Que os meliantes subtraíram ainda da casa do depoente dentre outras coisas: celulares com carregador, maquinas digitais video-games relógios;
Que os meliantes durante a empreitada criminosa reiteradamente ao depoente se os equipamentos eletrônicos roubados tinham GPS; Que a esposa do depoente de nome HELEN não estava na casa que serve de morada para o casal quando os meliantes deram início ao assalto; Que os meliantes perguntavam para o depoente se a sua esposa de nome HELEN traria dinheiro quando voltasse a casa; Que o depoente disse que HELEN estava na faculdade e que não traria dinheiro quando retornasse para casa; Que os meliantes apesar das afirmações do depoente resolveram ficar esperando pelo retorno de HELEN já que acreditavam que esta chegaria em casa trazendo dinheiro;
Que os meliantes ficaram aguardando o retorno de HELEN até as 22h30min
; Que a esposa do depoente de nome HELEN chegou na casa assaltada no dia do evento em apuração proveniente da faculdade por volta de 22h30min; Que os meliantes ficaram espreitando pela janela do imóvel assaltado para verificar o momento em que HELEN voltasse para a sua casa; Que dois dos assaltantes saíram do interior do imóvel assaltado no momento em que HELEN ali chegou;
Que HELEN foi subjugada por dois dos meliantes quando ainda se encontrava na parte externa da habitação assaltada; Que os meliantes momento em que abordaram HELEN se apoderaram de seu celular e de sua bolsa; Que os meliantes obrigaram os moradores da casa assaltada a lhes dar fuga
; Que os meliantes se dividiram para sair da cena do crime, sendo que dois deles se retiraram do local do evento em apuração em um veículo conduzido pelo depoente e os demais no automóvel dirigido por HELEN; Que os meliantes obrigaram o depoente a retirá-los da cena do crime em seu próprio carro; Que além do depoente e dos dois assaltantes se encontravam no veículo usado para a fuga dos meliantes a mãe e a irmã do declarante e ainda KIKO; Que no veículo conduzido por HELEN além desta e dos dois meliantes se encontravam também os seus dois filhos e sua sobrinha; Que um dos meliantes determinava o que os demais deveriam fazer; Que os meliantes levaram os moradores do imóvel assaltado um a um para os veículos que seriam usados na fuga; Que o líder do grupo empreendeu fuga da cena do crime no carro dirigido por HELEN; Que o carro conduzido pelo depoente segundo a orientação recebida do líder do grupo deveria fazer o mesmo trajeto daquele que era dirigido por HELEN; Que HELEN seguindo as ordens do líder do grupo seguiu do local do delito para o ramal da sexta travessa onde um carro deveria estar aguardando os meliantes para lhes dar fuga; Que os meliantes erraram o trajeto e não conseguiram localizar o veículo que lhes daria fuga; Que HELEN e o depoente foram obrigados a dirigir os veículos em direção ao KM 26 e de lá tiveram que seguir para estrada que leva ao município de Terra Alta; Que os meliantes ordenaram que o depoente HELEN seguissem da estrada de Terra Alta para estrada de Iracema; Que o combustível do veículo conduzido por HELEN acabou ao chegar na estrada de Iracema; Que os meliantes diante do evento antes citado determinaram que o depoente, a sua mãe e sua irmã descessem do carro e ficassem na estrada de Iracema acompanhados dos filhos e da sobrinha do declarante; Que os meliantes obrigaram HELEN a conduzir o veículo que estava sendo dirigido pelo depoente acompanhada de KIKO para continuar a trajetória de fuga; Que os meliantes ordenaram que HELEN seguisse novamente em direção ao município de Terra Alta; Que os meliantes obrigaram os moradores da casa assaltada a lhes dar fuga e ficaram rodando com os mesmos no horário compreendido entre 23h00min e 03h00min; Que HELEN permaneceu subjugada pelos meliantes até as 04h00; Que o depoente só encontrou com HELEN no hotel de um amigo do casal por volta de 04h30min; Que o depoente na época dos fatos sabia que um grupo estava assaltando a cada 15 dias agricultores da comunidade japonesa; Que o depoente esteve na Delegacia no dia em que os denunciados foram presos; Que o depoente viu o primeiro e o segundo denunciado quando esteve na Delegacia no dia da prisão destes; Que os meliantes estavam encapuzados mas os seus olhos podiam ser visualizados
; Que o depoente reconheceu o primeiro e o segundo denunciados como sendo alguns dos elementos que lhe assaltaram; Que o formato dos olhos e a voz do primeiro e do segundo acusados são idênticos a de dois dos assaltantes;
Que os meliantes ao abordarem o depoente demonstraram conhecer a rotina da casa que lhe servia de morada; Que o depoente afirma que os meliantes conheciam a rotina de sua casa já que perguntaram de imediato onde estava a pick-up que era conduzida por HELEN; Que os meliantes se reportaram ainda no momento em que abordaram o depoente a um caminhão que tinha estado no imóvel assaltado nos dois dias que antecederam o crime para deixar algumas cabeças de gado que tinha sido arrendadas pelo depoente. Que os meliantes não tiraram o capuz que usavam no decorrer do assalto noticiado nestes autos; Que o depoente não viu os acusados antes do evento em apuração; Que no decorrer da empreitada criminosa aqui noticiada nenhum dos telefones da casa do depoente tocou. Que os meliantes no decorrer da empreitada criminosa retiraram os chips de todos os celulares subtraídos do imóvel do depoente; Que o depoente acha que sua esposa comentou que os meliantes não chegaram a retirar o chip do aparelho celular do declarante no momento do assalto;
Que o depoente, a sua esposa e sua irmã de nome ELIANA recuperaram os celulares que foram subtraídos durante o assalto noticiado nestes autos;
Que o depoente não sabe informar em poder de quem os celulares subtraídos de si e de sua família foram apreendidos; Que as instruções de uso da máquina digital subtraída da irmã do depoente, isto é de ELIANA estavam em japonês, Que a máquina digital de propriedade do declarante, que foi subtraída no evento em apuração estava com o manual em Inglês; Que o depoente conseguiu recuperar a máquina digital subtraída cujo manual estava em inglês;
Que os policiais apreenderam diversos objetos subtraídos na habitação do primeiro e do segundo acusado; Que o depoente reconheceu alguns dos objetos apreendidos na casa dos denunciados como sendo aqueles que foram subtraídos de sua habitação no dia do evento em apuração.

A vítima
Eliane Yumi Fugihara
, esclareceu:

Que,
a depoente se recorda dos fatos noticiados nestes autos;
Que o assalto em apuração foi praticado por quatro elementos sendo que três deles entraram no imóvel assaltado enquanto que o outro permaneceu na retaguarda se posicionando na parte externa daquela habitação; que os meliantes estavam encapuzado
s; Que a depoente e os demais moradores do imóvel assaltado apesar dos elementos estarem encapuzados visualizaram o formato dos olhos dos meliantes;
Que os assaltantes se dirigiram a depoente e aos demais moradores do imóvel assaltado fazendo ameaças no decorrer da empreitada criminosa
; Que a depoente e os demais moradores da casa assaltada diante das ameaças proferidas pelos meliantes no decorrer da empreitada criminosa tinham condições de reconhecê-los posteriormente pela voz; Que a declarante estava na cozinha acompanhada de seu filho de 10 anos e de seus sobrinhos que estavam na época com 09 anos e 07 anos de idade quando os meliantes ingressaram na casa assaltada; Que os meliantes já tinham subjulgado o irmão da depoente de nome CLAUDIO e KIKO quando ingressaram no imóvel assaltado; Que todos os meliantes portavam arma de fogo; Que os meliantcs no decorrer da empreitada criminosa amarraram CLAUDIO E KIKO; Que os meliantes subtraíram do imóvel assaltado dentre outras coisas celulares, dinheiro, joias, roupas, video-games, 03 ou 04 câmeras digitais c noteboock; Que uma das câmeras digitais subtraídas no decorrer do evento em apuração estava com a sua instrução de uso em japonês; Que, os meliantes chegaram a embrulhar uma televisão mas esqueceram de levar esse equipamento durante a fuga; Que a mãe da depoente também teve objetos de sua propriedade roubados; Que a depoente acredita que os meliantes já estavam monitorando a movimentação existente na casa assaltada já que demonstravam conhecer a rotina de seus moradores; Que o crime noticiado nestes autos ocorreu no horário compreendido entre 19h00min e 19h30min; Que os meliantes permaneceram no imóvel assaltado aguardando a chegada de HELEN que estava na faculdade; Que os meliantes ficavam indagando acerca do paradeiro de HELEN e ameaçando atirar nos moradores da casa assaltado caso alguma coisa viesse a sair errada; Que os meliantes no período compreendido entre 19h00min ou 19h30min e 23h30min ou 00h00min mantiveram os moradores da casa assaltada sob a mira de armas de fogo; Que HELEN foi abordada ao chegar na sala da casa assaltada e teve seu celular e outros bens subtraídos; Que os meliantes se dividiram em dois carros para se evadir do local do crime sendo que um dos veículos era conduzido por CLAUDIO e o outro por HELEN; Que no carro conduzido por CLAUDIO além dos meliantes estavam embarcados a depoente, a sua mãe e KIKO que foi colocado no porta-malas do automóvel; Que no carro conduzido por HELEN além dos assaltantes estavam embarcados, a filha e os sobrinhos da declarante; Que os meliantes seguiram o ramal da sexta travessa dizendo que ali haveria um veículo para Ihes dar fuga; Que os meliantes não conseguiram encontrar o veículo que iria lhes dar fuga e seguiram por outra rota que os levou até o município de Terra Alta; Que o combustível do carro de HELEN acabou durante a trajetória de fuga doa meliantes e estes passaram para o carro de CLAUDIO; Que os meliantes antes de embarcarem no carro de CLAUDIO determinaram que seus ocupantes dele descessem; Que o carro de CLAUDIO a partir do evento antes citado passou a ser conduzido por HELEN que acompanhada de KIKO foi obrigada a dar fuga aos quatro assaltantes; Que HELEN Só foi liberada pelos meliantes por volta de 04h00min;
Que a depoente reconheceu o primeiro e segundo acusado na unidade policial como sendo alguns dos elementos que praticaram assalto noticiado neste autos
;
Que os acusados possuem compleição física e formato de olhos idênticos a dois dos assaltantes;
Que a depoente na época dos fatos tinha conhecimento da ocorrência de sucessivos assaltos cometidos contra membros da comunidade japonesa; Que os assaltos praticados contra membros da comunidade japonesa cessaram depois da prisão dos acusados; Que a depoente acredita que o primeiro acusado seja chefe da quadrilha já que este tinha voz de comando durante assalto;
Que alguns dos pertencentes subtraídos da vítimas foram encontrados em poder do primeiro acusado; Que os policiais apreenderam em poder do primeiro acusado a câmera digital, secador de cabelo, a chapinha, o vídeo-game e cabos e carregadores que foram subtraídos da declarante no dia do evento em apuração
; Que no dia em que a depoente esteve na Delegacia para fazer reconhecimento ali encontrou uma outra família que também tinha sido assaltada; Que a depoente não ligou para o seu aparelho de telefonia móvel depois do evento em apuração; Que a depoente não sabe informar se o seu irmão CLAUDIO ou se a sua cunhada HELEN chegaram a ligar para as seus celulares depois do evento noticiado nestes autos; Que os meliantes ainda na cena do crime retiraram o chip do celular da depoente e jogaram embaixo de uma das camas da habitação

O policial
Raimundo Augusto Damasceno de Souza
,
asseverou:

Que,
o depoente na época dos fatos trabalhava como Coordenador de Apoio da Investigação de Castanhal; Que o depoente presidiu o procedimento que culminou com a prisão dos denunciados; Que o depoente no curso das investigações realizadas para elucidar o fato em apuração respondeu pela unidade policial de Santo Antônio do Tauá já que o Município apresentava um alto índice de eventos delituosos; Que o depoente foi acionado pelo Delegado Geral de Polícia Civil para realizar uma intervenção no Município de Santo Antônio do Tauá já que o Consul do Japão tinha lhe procurado para revelar que vários nipônicos tinham sido vítimas de assalto naquela cidade; Que o depoente através de levantamento por si realizado apurou que no ano de 2013 já tinham ocorrido 13 assaltos em que foram vítimas pessoas de descendência japonesa; Que a comunidade japonesa em reunião com o depoente em uma fazenda situada no Município de Santo Antônio do Tauá cobrou da polícia civil e adoção de providências para conter os assaltos que estavam ocorrendo naquela cidade; Que os assaltos ocorridos no Município de Santo Antônio do Tauá tiveram como principais vítimas produtores rurais de descendência japonesa; que a polícia civil também observou a ocorrência de assaltos em Santa Izabel em que os meliantes usavam o mesmo modo de operação daqueles indivíduos que praticavam roubos no Município de Santo Antônio do Tauá, Que, os roubos ocorridos nos Municípios de Santo Antônio do Tauá e de Santa Izabel do Pará além de possuírem o mesmo modus operandi tinham como vítimas pessoas com descendência japonesa; Que depoente no início das investigações procurou descartar a possibilidade dos diversos assaltos ocorridos em Santo Antônio e em santa Izabel do Pará, estarem sendo cometidos por uma única quadrilha;
Que depoente no curso das investigações descobriu que os sucessivos assaltos ocorridos em Santo Antônio do Tauá e Santa Izabel do Pará tinham sido praticados pelos denunciados demais integrantes de sua quadrilha; Que Núcleo de Apoio a Investigação promoveu a interceptação de três iphones que estavam em poder dos denunciados
; Que a polícia conseguiu colher nas conversas monitoradas os acusados planejando a pratica de alguns assaltos; Que a polícia a partir da interceptação telefônica conseguiu identificar os membros da quadrilha que vinha promovendo sucessivos assaltos em Santo Antônio do Tauá e Santa Izabel do Pará;
Que o depoente no curso das investigações identificou o primeiro e o segundo denunciado como membros da quadrilha que vinha promovendo sucessivos assaltos em Santo Antônio do Tauá e Santa Izabel do Pará
;
Que o primeiro denunciado segundo a investigação é o chefe da quadrilha
que vinha promovendo sucessivos assaltos em Santo Antônio do Tauá e Santa Izabel do Pará; Que o elemento conhecido como BITA tinha a incumbência de guardar as armas que eram usadas pela quadrilha chefiada pelo primeiro denunciado nos assaltos promovidos pelo bando;
Que o segundo denunciado participava do grupo atuando na execução dos assaltos praticados pelo bando
; Que o primeiro acusado na época dos fatos vivia com a quarta denunciada; Que a quarta denunciada, isto é, MARIA CAROLINE tinha ciência que o seu companheiro, isto é o réu REINALDO vinha promovendo sucessivos assaltos em Santo Antônio do Tauá e Santa Izabel do Pará; Que MARIA CAROLINE que figura como quarta acusada nestes autos tinha a incumbência de guardar os objetos subtraídos pelo bando chefiado pelo primeiro acusado; Que o depoente a partir dos dados colhidos em interceptação telefônica tomou conhecimento que os acusados estavam organizando um assalto em uma unidade rural situada na rodovia PA 140 dentro da circunscrição territorial de Santo Antônio do Tauá; Que o depoente resolveu montar equipes para monitorar uma área de raio de 10 km na rodovia PA140; Que depoente na ocasião anteriormente citada abordou aleatoriamente um indivíduo que passava pela área monitorada mas este conseguiu escapar do cerco policial deixando para trás a mochila por si portada; Que na mochila abandonada pelo elemento abordado o depoente encontrou objetos que tinham sido subtraídos de JORGE ISHIHARA, que foi vítima de um assalto algumas semanas antes do evento já citado; Que os policiais também encontraram na mochila abandonada pelo elemento abordado roupas pretas, alicates, luvas, e uma camisa da seleção paraense de beisebol;
Que a quadrilha chefiada pelo primeiro acusado costumava usar armas curtas, isto é revolver epistolas; Que a polícia por ocasião de mandado de busca e apreensão encontrou em poder do segundo denunciado um REVOLVER CALIBRE38, devidamente municiado. Artefato esse que foi usado num assalto praticado no dia do cumprimento da medida acautelatória anteriormente citada que também teve como vítima um indivíduo de descendência japonesa
;
Que o primeiro e o segundo denunciado no dia de suas prisões tinham praticado um assalto no Município de Santa Izabel do Pará, sendo que esse delito também teve como vítima uma pessoa de descendência japonesa;
Que o primeiro e segundo denunciado no dia do cumprimento do mandado de segregação cautelar contra eles expedido também tiveram um auto de prisão em flagrante lavrado contra as suas pessoas em decorrência do assalto praticado naquela data no Município de Santa Izabel; Que o primeiro acusado foi preso quando estava saindo de sua casa;
Que os policiais depois de realizarem a detenção do primeiro acusado revistaram a casa deste e ali foi encontrado dois sacos contendo moedas e diversos objetos oriundos dos assaltos praticados pela quadrilha por si chefiada;
Que os policiais inclusive depoente ingressaram nas duas casas apontadas como sendo da habitação do segundo acusado; Que o depoente conseguiu interceptar o segundo denunciado em um dos imóveis revistados; que segundo denunciado esboçou reação ao ser abordado mas foi contido pelos policiais que realizaram a sua prisão; Que o depoente e sua guarnição não encontram nenhum arma em poder do primeiro acusado; Que, depoente depois da prisão do primeiro e do segundo acusado descobriu o nome do elemento conhecido como BITA; Que a quarta denunciada estava na casa em que vivia em companhia de seus pais por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão;
Que o depoente apreendeu joias e aparelhos eletrônicos provenientes de assaltos na casa que servia de morada para a quarta denunciada
;
Que alguns dos objetos apreendidos na casa da quarta denunciada foram subtraídos da casa da família FUJIHAMA
; Que os assaltos cometidos pela quadrilha comandada pelo primeiro denunciado eram cometidos no horário compreendido entre 18 e 20h00min;
Que os membros da quadrilha comandada pelo primeiro denunciado normalmente entravam nas propriedades de forma sorrateira, isto é, utilizando a mata e aguardavam momento próprio para render os moradores do alvo da empreitada criminosa que seria por eles realizada; Que os assaltos cometidos pela quadrilha chefiada pelo primeiro acusado eram praticados com extrema" violência; Que os membros da quadrilha colocavam os moradores da casa amarrados no banheiro ou os levavam na mala do carro;
Que os denunciados obrigaram a vítima HELLEN FUJIHAMA a lhes dar fuga, já que a obrigaram a dirigir o seu próprio carro para levar os meliantes para fora da cena do crime;
Que as vítimas reconheceram o primeiro e o segundo denunciado como sendo autores do assalto noticiado nestes autos; Que as vítimas reconheceram os acusados com base em suas compleições físicas e ainda pela voz, Que vários dos objetos encontrados em poder do primeiro acusados foram reconhecidos pelas vítimas como sendo aqueles que foram delas subtraídos durante o assalto em apuração
; Que o primeiro acusado se dirigiu por diversas vezes a vítima HELEN FUJIHAMA durante a fuga; Que o primeiro acusado dizia para a vítima HELEN FUJIHAMA durante a fuga 'LOIRA DIRIGE'; Que a vítima HELEN FUJIHAMA por ter ouvido por várias vezes a voz do primeiro acusado na ocasião de sua fuga conseguiu realizar o reconhecimento noticiado nestes autos; Que a vítima HELEN FUJIHAMA ainda na investigação criminal apontou o primeiro acusado como sendo o elemento que lhe assaltou, bem como sendo o indivíduo que lhe obrigou a dirigir o carro para afastá-lo da cena do crime, Que o segundo denunciado tentou pegar a arma por si portada no momento da abordagem, mas foi interceptado pelo depoente; Que o primeiro acusado por ocasião da abordagem tentou se evadir mas foi interceptado e preso pelo depoente e pelos demais membros de sua guarnição;
Que o primeiro, o segundo e quarta denunciada já nas dependências da unidade policial admitiram ter participado do crime noticiado nestes autos;
Que os policiais não conseguiram prender o elemento identificado como BITA, que era a pessoa responsável pela guarda das armas da usadas pela quadrilha em suas empreitadas criminosas. Neste momento o depoente pediu a palavra para registrar que o acusado está, por meio de gestos, lhe ameaçando, já que FICA OLHANDO FIRMENENTE PARA A SUA PESSOA COMO SE QUISESSE DIZER QUE UM DIA VAI SAIR' (textuais). Diante do relatado pela testemunha, este Juizo indagou sc esta pretendia ser ouvida sem a presença do acusado. A testemunha declarou que pretende continuar a ser inquirida na presença do réu. Dando continuidade ao depoimento da testemunha, esta declarou o seguinte: Que o revólver apreendido em poder do segundo denunciado estava municiado; Que, os policiais encontraram em poder dos denunciados quantia em dinheiro proveniente do assalto que foi por estes praticados no dia em que se deu o cumprimento do mandado de busca e apreensão em suas residências. Ao Juízo respondeu: Que os assaltos que tinham como vítimas produtores rurais de descendência japonesa eram praticados por vários elementos, sendo que alguns deles estavam encapuzados c outros estavam com os seus rostos encobertos; Que o primeiro denunciado é conhecido pelo apelido de BOB;
Que a quadrilha vendeu os aparelhos de telefonia móvel subtraídos da família FUJIHAMA para terceiros; Que os chips dos aparelhos de telefonia móvel subtraído da família FUJIHAMA foram substituídos por outro; Que os policiais identificaram as pessoas que haviam cadastrado os novos chips colocados nos aparelho de telefonia móvel subtraído da família FUJIHAMA; Que os policiais, a partir dos cadastros anteriormente citados, conseguiram recuperar os aparelhos de telefonia móvel subtraídos da família FUJIHAMA

O réu
Genihson Clayton coelho pereira
, negou participação no evento em seu interrogatório.

Por sua vez
Reinaldo de Souza Aguiar,
ao ser interrogado confessou os fatos, observando que não exercia função de liderança e negou a participação de
Genihson Clayton
no evento, esclarecendo que 4 pessoas participaram do assalto, que quem tinha uma arma era o Michel, que não estava armado, que quem participou foi o Michel, Paulinho, Begot, que ele conhece eles porque jogava bola com eles, que não planejou, que veio de lá e estavam bebidos e fizeram o assalto, que Michel anunciou o assalto e pegou quem estava saindo da casa, que pegaram máquinas e aparelhos celulares, que Michel orientava e conduzia a fuga e o crime, que acharam com a mulher dele celular e a câmera que ele tinha dado para ela que eram do assalto, que o delegado falava que ele era o chefe mas que era tudo mentira.

Com efeito, malgrado
Genihson Clayton coelho pereira,
tenha negado participação no crime,
as evidencias depõem em contrário, uma vez as vítimas
Cláudio Akira Fujihara
e Eliane Yumi Fugihara
o reconheceram desde a fase embrionária, bem como na instrução processual, como um dos protagonistas do roubo na fazenda.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental
desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Diante das incontestáveis evidencias acerca da materialidade e autoria delitiva, incontroverso a efetiva participação do réu
Genihson Clayton coelho pereira,
no delito patrimonial, não havendo motivos para acolher a tese absolutória.

2.2 DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Acerca da prescrição pleiteada, vale anotar que a denuncia foi recebida em 14/06/2013 (ID 27238303 - Pág. 1), e a decisão condenatória foi prolatada no dia 25 de março de 2025 (ID 27238384 - Sentença - ID de origem 139991709), ocasião em que foi quantificada a pena de
01 ano e 06 meses de reclusão
(18 meses) prescreve em
04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

O Art. 109, V do CP estabelece que, se o máximo da pena é superior a 1 ano e não excede a 2 anos, o prazo de prescrição é de 4 anos.

Desse modo, necessário reconhecer a extinção da punibilidade do
crime de associação criminosa, alcançada pela prescrição na modalidade retroativa, cujo lapso temporal transcorrido, entre o recebimento da denuncia e a sentença, seria de quase 12 anos desde o último marco interruptivo.

Dessa forma, segue
GENYHSON CLAYTON COELHO PEREIRA, condenado às penas de 0
7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, e 79 dias-multa pelo delito
tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo)

2.3 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e DAR-LHE parcial provimento, para reconhecer a prescrição retroativa do delito do art. 288 do CP, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026